Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013004-46.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: FÁBIO SOUZA REIS
EMBARGADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Souza Reis em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno n. 1013004-46.2019.8.11.0000, com a finalidade de sanar suposta contradição, existente na decisão embargada.
Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição/erro material na decisão recorrida, tendo em vista que, o Embargante pleiteou liminarmente a sua nomeação no cargo de Analista de Serviços de Trânsito, Analista de Sistemas, polo Juína-MT; todavia, no decisum (ID n. 27385961), constou equivocadamente como nomeie o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Juína/MT
Assim, requer o recebimento e provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, para o fim de ser nomeado o Embargante no cargo de Analista de Serviços de Trânsito, Analista de Sistemas, Polo Juína-MT.
Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 28901458)
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se Embargos de Declaração opostos por Fábio Souza Reis em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno n. 1013004-46.2019.8.11.0000, com a finalidade de sanar contradição que alega existente na decisão impugnada.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
O presente recurso visa reparar decisão monocrática proferida por esta Relatora que, acolheu o agravo interno e deferiu o pleito liminar, restando assim fundamentado:
[...]
Desse modo, ainda que altruísta a intenção do legislador no sentido de compatibilizar a legítima expectativa dos candidatos aprovados em concurso público que não consigam ser nomeados em face de causa superveniente que obste a prática desse ato administrativo com a redução de custos da Administração na realização de novas seleções, a natureza do prazo disposto na norma constitucional obsta a suspensão de seu curso.
Esse também foi o entendimento do e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000404-37.2007.2.00.0000, que se amolda à hipótese vertente. Confira-se:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO TJ/MT NOS ANOS DE 1998 E 1999. PORTARIA N. 058/2003 SUSPENDENDO O PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES. ANULAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor a instauração de procedimento de controle administrativo perante este Conselho visando o controle de legalidade de nomeações de candidatos aprovados em concurso público. 2. A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional. 3. A Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade dos concursos regidos pelos Editais ns. 028/98, 029/98, 033/98 e 14/2000/NSCP desconsidera a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, viola de modo direto e flagrante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos. 4. Pedido que se julga procedente para declarar a nulidade dos atos de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos regidos pelo Edital n. 028/98, n. 029/98, n. 033/98 e n. 14/2000/NSCP levados a efeitos após o término do prazo de validade dos Certames, bem como para determinar ao TJ/MT que adote as providências necessárias à exoneração dos servidores nomeados ilegalmente.
(CNJ - PCA: 00004043720072000000, Relator: LEOMAR BARROS, Data de Julgamento: 10/5/2011) [Destaquei]
Ademais, não se demonstrou as situações excepcionalíssimas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.
Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:
[...]
1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.
2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).
Desse modo, é de se ter como transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Impetrante, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovado.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
[...]
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE. Concessão da ordem de segurança. Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no Id n. 17371993, e, ACOLHO o Agravo Regimental interposto por Fábio Souza Reis, por conseguinte, DEFIRO a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Juína/MT.
[...]
No presente caso, entendo que, o recurso merece acolhimento.
Isso porque, constata-se da petição inicial acostada aos autos (ID n. 13681489), que o Impetrante, ora Embargante, pleiteou liminarmente a sua nomeação no cargo de Analista de Serviços de Trânsito – perfil Analista de Sistemas, polo Juína, bem como os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca que foi aprovado para a única vaga existente para o referido cargo.
Entretanto, no decisum (ID n. 27385961), que deferiu a liminar constou equivocadamente a determinação para que a nomeação fosse efetuada no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Juína/MT.
Ante o exposto, ACOLHO, os embargos de declaração, para sanar a contradição/erro material apontado: onde-se lê: nomeie o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Juína/MT, leia-se: nomeie o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Analista de Serviços de Trânsito – perfil Analista de Sistemas, Polo de Juína/MT, mantendo os demais termos inalterados.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá (MT), 10 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora